Tribunal: TJSP
Processo: 2185578-07.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982098
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2185578-07.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ADMINISTRADORA E CONSTRUTORA SOMA LTDA., é
embargada LUCINEIA DELGADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos declaratórios, com imposição de sanção. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente
sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2185578-07.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 17.663
2
Embargante: Administradora e Construtora Soma Ltda.
Embargada: Lucinéia Delgado
Embargos de Declaração no 2185578-07.2020.8.26.0000/50000
Voto no 17.663
Embargos de declaração. Alegação de omissão. Vício
inocorrente. Acórdão que tratou expressamente do tema
referido pela embargante. Mero inconformismo para
com
os
fundamentos
do
v.
acórdão.
Escopo
confessadamente infringente em relação ao julgado.
Caráter temerário reconhecido. Embargos declaratórios
rejeitados, com imposição de sanção.
VISTOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela agravante
em face do v. acórdão de fls. 449/452, pelo qual se negou provimento a agravo de
instrumento, no âmbito de processo relativo a demanda de cobrança de aluguéis e
acessórios, em fase de cumprimento de sentença, contra r. decisão que por seu turno
indeferira pedido de penhora de percentual do salário da executada.
Aduz a embargante, em síntese, padecer o v. acórdão de
omissão. Insiste, para tanto, que se reconhece a flexibilização do art. 833, IV, do
CPC, de forma a relativizar a impenhorabilidade do salário. Alega, nesse sentido, que
não resta outro meio para o pagamento da dívida e que parcial penhora do salário da
embargada não afetaria sua subsistência. Pede, em tais termos, o acolhimento dos
embargos, para que seja sanado o vício apontado, bem como para fins de
prequestionamento.
É o relatório.
Não prosperam os embargos declaratórios.
Com efeito, o questionamento da ora embargante em nada se
relaciona com a hipótese de omissão, elemento invocado tão somente para conferir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2185578-07.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 17.663
3
aparência de adequação ao recurso, no qual nada mais se faz do que refutar o
conteúdo do julgamento.
Omissão é a falta de pronunciamento puro e simples no
tocante a ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgado. No caso, o
decisum embargado foi claro e coerente ao declinar os motivos pelos quais
considerou incabível o pedido de penhora relativo a verba salarial, ainda que haja
jurisprudência que relativize a taxatividade do rol.
Ademais, desnecessário qualquer pronunciamento adicional
para efeito de prequestionamento, lançado a esmo.
Não há, nesses termos, qualquer vício a sanar. Pelo caráter
manifestamente procrastinatório e temerário dos embargos, fica a embargante, nos
termos do art. 1.026, § 2o, do CPC, condenada no pagamento de multa estipulada em
2% (dois por cento) do valor em execução.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos declaratórios, com
imposição de sanção.
FABIO TABOSA
Relator